Tribunal: TJMT
Processo: 1011394-38.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011394-38.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FIRMINO DOS SANTOS - CPF: 412.062.404-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LOURDES OLIVEIRA LEITE - CPF: 015.993.591-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MADALENA DA SILVA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), SIDINEI HORACIO DA SILVA - CPF: 277.074.168-30 (VÍTIMA), MANOEL MESSIAS SCHLOSSER - CPF: 012.591.011-85 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011394-38.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MANOEL MESSIAS SCHLOSSER

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA –FURTO SIMPLES – PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ALEGADA OCORRÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – SÚMULA 267 DO STJ – BENS QUE CORRESPONDEM A 27% (VINTE E SETE POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE – PRISÃO JUSTIFICADA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – EXECUTIVO DE PENA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “
A pretensão de encerrar prematuramente inquérito policial ou ação penal por meio de habeas corpus somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime
” (STJ. AgRg no HC 697901 / RJ. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 12/11/2021).

De acordo com a Súmula 567 do STJ: “
Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto
”.

“
O valor venal das res furtivae supera 10% (dez por cento) do salário mínimo fixado à época - circunstância que, em regra, obsta a aplicação do princípio da insignificância
” (STJ. AgRg no HC 744228 / SC. Relatora Ministra Laurita Vaz. DJe: 21/6/2022).

Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando o
periculum libertatis
está evidenciado pelo efetivo risco de o réu voltar a cometer delitos, revelado pelo cometimento do crime de furto durante o cumprimento de pena por extorsão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011394-38.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE: MANOEL MESSIAS SCHLOSSER

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Manoel Messias Schlosser
, apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que o mantém preso cautelarmente, ante a suposta prática do crime de furto simples [art. 155,
caput
, do Código Penal].

A impetrante sustenta que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, por ausência de justa causa para prosseguimento do inquérito policial / da ação penal, fundamentando-se em dois argumentos diversos relativos à atipicidade da conduta, quais sejam a ocorrência de crime impossível ou a aplicação do princípio da insignificância.

No que se refere à liberdade de ir e vir de
Manoel
, aduz que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea pela não demonstração do
periculum libertatis
do agente.

Com essas considerações, almeja a concessão da ordem para
que seja revogada a prisão do paciente ainda que com a aplicação de medidas cautelares alternativas, além do trancamento do inquérito policial / da ação penal, seja pelo reconhecimento do crime impossível, seja pela aplicação do princípio da insignificância.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 131572188).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 132220683).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 135138673).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011394-38.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
Manoel Messias Schlosser
foi preso em flagrante no dia 8/6/2022 por ter, em tese, praticado o crime de furto simples.

Na audiência de custódia, realizada em 9/6/2022, o paciente

teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva para a garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, nos seguintes termos:

“
Aberta audiência, realizada por videoconferência, verificou-se a presença das pessoas acima nominadas, sendo questionado aos Flagrados se possuem Advogados, os mesmos detidos Luiz Firmino dos Santos, Maria de Lourdes Oliveira Leite e Madalena da Silva Santos responderam que sim, sendo o Dr. Mathis Haley Puerari Pedra, e o detido Manoel Messias Schlosser, informou não possuir advogado, sendo nomeado a Defensoria Pública.

Após, realizou-se os interrogatórios relativo à audiência de custódia dos indiciados, sendo os depoimentos colhidos na forma digital, conforme artigo 405, caput do CPP, dispensada a transcrição conforme § 2o, do mesmo artigo, sendo que a mídia constando o necessário vai acompanhando o presente termo.

Pelo MPE foi requerida a homologação do APFD a conversão da prisão em preventiva dos detidos Maria de Lourdes Oliveira Leite, Luiz Firmino dos Santos e Manoel Messias Schlosser e a concessão da liberdade provisória da detida Madalena da Silva Santos: gravado em mídia digital.

Pela Defesa dos detidos Luiz Firmino dos Santos, Maria de Lourdes Oliveira Leite e Madalena da Silva Santos, foi postulado pelo relaxamento do APFD em razão da ilegalidade do ingresso forçado na residência e subsidiariamente, e a concessão da liberdade provisória com fixação de medidas cautelares diversas da prisão, considerando as condições pessoais dos detidos, e subsidiariamente a concessão da prisão domiciliar a detida Maria de Lourdes, em razão de cuidar de criança menor de idade: gravado em mídia digital.

Pela Defesa do acuado Manoel foi requerido o relaxamento do APFD, em razão da prática de crime impossível, e a atipicidade da conduta em face do pouco valor dos produtos furtados, e subsidiariamente a concessão da liberdade provisória sem fiança
.

DELIBERAÇÃO pelo Juízo:

Vistos etc.

O D. Delegado de Polícia informou a este Juízo a prisão em flagrante de Luiz Firmino dos Santos, Maria de Lourdes Oliveira Leite, Manoel Messias Schlosser e Madalena da Silva Santos, efetuada na data de 06 de junho de 2022
, comunicado ao Juízo no prazo legal, sendo realizada a presente audiência de custódia nos termos e no prazo contido na Resolução n.° 216/2015 do CNJ.

Infere-se do auto de prisão que os indiciados Luiz Firmino dos Santos, Maria de Lourdes Oliveira Leite e Madalena da Silva Santos, foram detidos em estado de flagrância pela prática, em tese, dos delitos descritos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei de Drogas, e
o acusado Manoel Messias Schlosser, fora detido em estado de flagrância pela prática, em teses, do delito descrito no artigo 155, caput, do Código Penal
, tendo sido ouvidos no respectivo auto: condutor, testemunhas, e conduzidos, estando o instrumento devidamente assinado por todos.

Constam ainda as advertências legais quanto aos direitos constitucionais dos Flagrados, sendo devidamente observado o que dispõe o artigo 302 e seguintes do CPP.

Consta laudo preliminar da droga apreendida, ID no 87129063.

Com relação ao pedido de não homologação, sob argumento de que não haveria fundada suspeita para o ingresso dos policiais no domicílio onde se encontravam os autuados Luiz, Madalena e Maria, tenho que o mesmo não restou comprovado neste momento, eis que
os policiais prestam depoimento de maneira diametralmente oposta, registrando que após os relatos do autuado Manoel, que afirmou aos policiais que teria realizado o furto para pagar uma dívida de droga que tinha com Luiz, diligenciaram até a residência deste
, a qual já era conhecida em razão da ocorrência do crime de tráfico e receptação, local onde foram recebidos pelo suspeito Luiz, que passou a gritar para as outras duas autuadas que a polícia havia chegado, elementos que somados, observado a dinâmica dos fatos, evidenciam fundadas suspeitas a justificar o ingresso na residência.

Quanto à tese de insignificância hasteada pela Defesa do autuado Manoel, registro que o réu é reincidente, ostentando condenação por crime patrimonial, além disso o gerente do estabelecimento comercial lesado destaca que se trata de conduta reiterada, visto que o agente teria furtado o mercado na semana anterior, evidenciando a reiteração delitiva do agente, o que obsta o reconhecimento do princípio da insignificância, conforme a jurisprudência sedimentada do STJ.

Ademais, ainda em relação ao autuado Manoel, quando ao argumento de crime impossível, compulsando os autos verifica-se que não se aplica no presente caso, conforme relatado pelo gerente do mercado, o autuado teria praticado furto no estabelecimento comercial na semana anterior com o mesmo modus operandi
.

Sendo assim homologo a presente prisão em flagrante.

Atenta à nova sistemática trazida pela Lei no 12.403/2011, ao Código de Processo Penal, em observância ao artigo 310 do Códex, passo à análise da manutenção da custódia dos detidos, após a realização da audiência de custódia realizada nos termos da Resolução n.° 213/2015 do CNJ.

Pois bem, infere-se nos autos, que Luiz Firmino dos Santos, Maria de Lourdes Oliveira Leite e Madalena da Silva Santos foram presos em flagrante pela prática, em tese, dos delitos descritos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei de Drogas, e o detido Manoel Messias Schlosser pela prática, em tese, do delito descrito no artigo 155, caput, do Código Penal.

Pois bem. Em relação aos detidos Luiz Firmino dos Santos, Maria de Lourdes Oliveira Leite e Manoel Messias Schlosser.

Com efeito, a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime, estão devidamente demonstrados nos autos, mormente pelos documentos encartados, precisamente do Auto de Apreensão, ID. 87128779, do Auto de Constatação Preliminar de Droga, ID. 87129063 e do Boletim de Ocorrência, ID. 87129065.

Dando sequência à linha de raciocínio desenvolvida, no tocante à temática concernente à necessidade de manutenção dos indiciados provisoriamente segregados, penso que as moduladoras, se encontram perfeitamente delineados.

Dos autos, vislumbra-se a expressiva quantidade e diversidade de substâncias proibidas apreendidas, pois verifica-se do Auto de Exibição e Apreensão, ID. 87128779, que constam apreensão de 35 (trinta e cinco) papelotes de substância análoga a cocaína e 34 (trinta e quatro) papelotes de substância análoga a pasta base de cocaína, juntamente com a quantia de R$ 107,
00
(cento e sete reais) em espécie e 01 (uma) balança digital.

Conforme imagem registrando os entorpecentes: (...).

Não só isso, na residência dos flagranteados Luiz Firmino e Maria de Lourdes, foram localizados e apreendidos vários objetos de propriedade duvidosa, conforme Auto de Apreensão, ID. 87128779, imagem ilustrativa abaixo.

Não só isso,
no Boletim de Ocorrência, consta que o detido Manoel Messias Schlosser no ato da prisão, informou que estaria devendo entorpecentes para o detido Luiz Firmino, que teria um ponto de comercialização no Beco São Tomé e que os itens furtados seriam para a troca por entorpecentes
(sic).

AO INDAGAR O SUSPEITO SOBRE A MOTIVAÇÃO DOS FURTOS, RELATOU QUE ESTARIA DEVENDO ENTORPECENTES PARA O SUSPEITO LUIZ FIRMINO, ESTE QUE TERIA UM PONTO DE VENDA DE ENTORPECENTES NO BECO SÃO TOME E QUE OS ITENS SUBTRAÍDOS SERIAM PARA A TROCA POR ENTORPECENTES. ID. 87129065.

Ademais,
o detido Manoel em seu interrogatório na DELPOL, ID. 87129057, confessou que realizou o furto no Supermercado AURORA
.

Que perguntado ao INTERROGANDO a autoria do furto no Supermercado Casa Aurora na data de hoje, o INTERROGANDO AFIRMA QUE FOI O AUTOR; (sic).

Noutro norte, o Periculum Libertatis está configurado, pois os agentes demonstraram profissionalismo e habitualidade delitiva, comercializando considerável quantidade substância entorpecentes (cocaína e pasta base de cocaína), e/ou
furtando o Supermercado AURORA, agindo, em tese, de forma reiterada e habitual, demonstrando pelos modus operandis, que fazem da prática dos ilícitos seus meios de vida
.

Digo isso, pois
os flagranteados possuem outras passagens criminais, conforme antecedentes criminais em anexo
.

Os detidos
Luiz Firmino dos Santos, Maria de Lourdes Oliveira Leite e
Manoel Messias Schlosser, possuem passagens criminais, inclusive condenação transitado em julgado
.

· Luiz Firmino: Execução Penal no 0002155-82.2014.811.0040, condenado a pena total de 13 anos, 10 meses e 10 dias, pela prática de tráfico de drogas, estando atualmente cumprindo pena no regime semiaberto;

· Maria de Lourdes: ação penal no. 0010790-13.2018.811.0040, pela prática do crime de receptação (aguardando citação), e Execução Penal no. 0009371-55.2018.811.0040, condenada pelo delito de tráfico de drogas a pena total de 1 ano e 8 meses, estando cumprindo pena atualmente no regime aberto;

·
Manoel Messias: ação penal no. 0001158-26.2019.811.0040, pela prática do delito de trânsito (aguardando citação), e Execução Penal no. 0005287-55.2011.811.0040, condenado pelo delito de extorsão a pena total de 5 anos e 4 meses, estando atualmente cumprindo pena no regime aberto
.

Assim, há elementos que demonstram que os detidos são afetos a prática de condutas delitivas, indicando serem pessoas destemidas e de alta periculosidade, pois insistem em dar continuidade nas práticas delitivas.

Estas circunstâncias, enfocadas e aquilatadas de maneira contextualizada com a dinâmica dos fatos, pendem por atestar e deixam entrever que os indiciados insistem em dar prosseguimento na prática de condutas delituosas.

A ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal os seguintes arestos que versam a respeito de questões que guardam relação de similitude com a que se encontra sob enfoque: (...).

Por conseguinte, nesse diapasão de ideias, concluir-se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável — de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte dos requeridos, é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduos que gera periculosidade à sociedade, o quê se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal os seguintes precedentes que versam a respeito de questões que guardam relação de similitude com a que se encontra sob enfoque: (...).

Noutro norte, em que pese à alegação da Defesa de que a detida Maria de Lourdes, é responsável pelos cuidados do menor V.G.P, não apresentou/demonstrou nos autos que os cuidados da detida é imprescindível. Não só isso, a flagranteada foi detida em sua residência com a quantia de 69 (sessenta e nove) porções de substâncias entorpecentes, devidamente embaladas e pronta para o comércio, portanto, a priori, a concessão da prisão domiciliar não trará qualquer beneficio a criança, ao contrário, manter a criança em ambiente onde ocorre o comercio de tráfico de droga é um verdadeiro desrespeito e crueldade com o menor.

Vale ressaltar ainda que, se realmente preocupada com os cuidados do menor, estaria a detida afastada da prática de crimes e não novamente se envolvendo na prática do ilícito de tráfico de entorpecentes.

Do que consta dos autos, resta demonstrado que medidas cautelares diversas da prisão não são capazes de por fim à prática de condutas delitivas por parte dos detidos, pois demonstram que são afetos a criminalidade, inclusive fazendo do mundo do crime seu meio de vida.

Com efeito, dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a “prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”. (...).

De todo o exposto,
imperioso o decreto prisional
em face dos acusados Luiz Firmino, Maria de Lourdes e
Manoel Messias, a fim de resguardar a ordem pública, aplicação da lei penal e a reiteração delitiva
.

Com relação à detida Madalena da Silva Santos, verifica-se ser primária, com residência fixa, não possuindo qualquer passagem anterior.

Ademais, da análise prematura dos autos, não se vislumbra a priori, qual a sua verdadeira participação nas condutas delitivas até o momento, portanto, imperioso a concessão da liberdade provisória.

Diante de todo o exposto, a fim de resguardar a ordem pública, a aplicação da lei penal e barrar a reiteração delitiva, indefiro os pedidos de liberdade provisória dos acusados Luiz Firmino dos Santos, Maria de Lourdes Oliveira Leite e Manoel Messias Schlosser e de prisão domiciliar da detida Maria de Lourdes Oliveira Leite, apresentados pelas Defesas, e por conseguinte DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de Luiz Firmino dos Santos, Maria de Lourdes Oliveira Leite e Manoel Messias Schlosser, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal e CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA a detida Madalena da Silva Santos
”.

A defesa almeja o trancamento da ação penal, sustentando, tanto a ocorrência de crime impossível, quanto à aplicação do princípio da insignificância.

O trancamento de inquérito policial / ação penal por meio de
habeas corpus
é medida excepcional e, por isso, cabível tão somente quando houver inequívoca comprovação de atipicidade da conduta, incidência de causa de extinção de punibilidade ou ausência de elementos de autoria ou prova da materialidade do crime
[1]
.

No caso
sub examine
, o representante do Ministério Público vislumbrou haver substrato probatório mínimo para o oferecimento da denúncia pela prática do crime de furto simples, tendo inclusive o paciente sido citado
[2]
, encontrando-se os autos originários no aguardo de apresentação de resposta à acusação pela defesa.

A exordial acusatória narra que, no dia 8 de junho de 2022, “
por volta das 10 horas, no estabelecimento comercial denominado “CASA AURORA”, situado na Av. Otávio de Souza Cruz, no 441, bairro Centro Sul, em Sorriso, o denunciado, MANOEL MESSIAS SCHLOSSER, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) peça de picanha, 02 (dois) frascos de desodorantes e 01 (um) aparelho Gillette Styler, em prejuízo do aludido supermercado. Nas condições de tempo e lugar alhures descritas, o denunciado MANOEL, agindo com manifesto desejo de subtrair mercadorias do Supermercado Casa Aurora, para lá se dirigiu, momento em que passou a escolher os produtos que seriam subtraídos, dentre eles uma peça de picanha, dois desodorantes e um aparelho de barbear. Após subtrair os produtos, o denunciado deixou o local, momento em que foi abordado pelos seguranças do estabelecimento
”
[3]
.

No que concerne à ocorrência de crime impossível, a súmula 567 do Superior Tribunal de Justiça tem a seguinte redação: “
Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto
”.

Segundo exposto na denúncia,
Manoel
conseguiu sair do estabelecimento comercial em posse das mercadorias, de modo que, ao menos à vista dos elementos probatórios produzidos até o presente momento, ocorreu a concreta possibilidade de consumação do furto.

Depois, tal questão, por demandar aprofundamento fático-probatório, deve ser resolvida na ação em curso, sob pena, inclusive, de supressão de instância.

No que se refere ao princípio da insignificância, ao prestar informações o juízo de origem registrou que os bens foram avaliados no valor de R$ 339,00 (trezentos e trinta e nove reais), o que afasta a referida tese, porque a jurisprudência majoritária é no sentido de que, quando os bens furtados ultrapassam 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos – atualmente correspondente a R$ 121,20 (cento e vinte e um reais e vinte centavos) –, aludido princípio não tem incidência.

Também pesa em desfavor do paciente o fato de ele ter praticado o delito durante o cumprimento da pena privativa de liberdade, haja vista ter em seu desfavor o PEP no 0005287-55.2011.8.11.0040, pela prática do crime de extorsão, com pena total de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além da ação penal no 0001158-26.2019.8.11.0040, que responde por crime de trânsito.

Sobre o tema, a jurisprudência
[4]
é firme no sentido de que ações penais e processos executivos de pena em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de o agente voltar a cometer delitos.

A medida mais gravosa também está justificada no fato de ele ter praticado outro delito de furto no mesmo local, na semana anterior.

Assim, depreende-se que a segregação cautelar do paciente encontra amparo em fundamentos idôneos e contemporâneos, que demonstram a necessidade da garantia da ordem pública, sendo que a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a impedir a prática de novas infrações penais (art. 282, I, CPP
).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Manoel Messias Schlosser
.

É como voto.

[1]
STJ. AgRg no HC 697901 / RJ. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 12/11/2021.

[2]
Id no 89467123 – AP no 1006777-12.2022.8.11.0040.

[3]
Id no 89113303 - AP no 1006777-12.2022.8.11.0040.

[4]
STJ. AgRg no RHC 163174 / SE . DJe: 24/06/2022 e AgRg no RHC 142650 / AL. DJe: 28/06/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022